Tribunal: TCU
Processo: 002.905/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em decorrência de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na gestão do Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Piauí-Sesc/AR/PI nas áreas de pessoal, contratação e realização de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 1.8 do Acórdão 3205/2012-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz), prolatado no âmbito do TC- Processo 013.714/2011-2 , que tratou de representação formulada pelo Conselho Fiscal do Sesc Nacional sobre possíveis irregularidades ocorridas na gestão do Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Piauí-Sesc/AR/PI nas áreas de pessoal, contratação e realização de obra, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. conceder vista/cópia dos autos ao Serviço Social do Comércio - Sesc/Administração Nacional e indeferir seu ingresso como interessado no presente processo, com fundamento no art. 146, §2o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. levantar o sobrestamento deste processo; 9.3. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Serviço Social do Comércio - Departamento Regional no Estado do Piauí - Sesc/DR-PI e ao Sr. Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante.